Tribunal: STF
Processo: Rcl 60015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Veranópolis, em 26.5.2023, contra a seguinte sentença prolatada pelo juiz do Trabalho do Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata na Reclamação Trabalhista n. 0021636-07.2020.5.04.0512, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema   246 da repercussão geral:



    “RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS 



    A reclamante inclui a reclamada Município de Veranópolis no polo passivo, ao fundamento de ter sido o tomador dos seus serviços de merendeira nas ‘dependências da Prefeitura Municipal de Veranópolis’, desde 18/02/2020. O Município se defende requerendo a exclusão de sua responsabilidade. Examino. 



    A hipótese é a de responsabilidade subsidiária, porquanto presente a terceirização, na forma entabulada pela Súmula nº 331 do TST. É incontroverso que a reclamante foi empregada da primeira reclamada, Lazari Serviços de Gestão de Mão de Obra Ltda, prestando serviços em favor do Município. Não obstante o Município alegue que a autora tenha que provar a exclusividade de prestação de serviço em seu favor, tal, ainda que inexistente, não seria requisito para afastar sua responsabilidade. Veja-se que o próprio município junta comprovantes de pagamento de salário nos quais consta o nome da autora, ratificando, pois, a prestação de serviços da autora em seu favor. O contrato entre as rés foi também juntado. Resta confirmada a posição do Município como tomador dos serviços, o que atrai o entendimento contido na Súmula 331 do C. TST assim prescrita: (…) Está evidente que a execução da atividade-meio (objeto do contrato) foi transferida pelo Município à empresa Lazari Serviços de Gestão de Mão de Obra Ltda, sendo aquele (Município), portanto, o efetivo tomador dos serviços prestados pela reclamante, por meio da Lazari. A hipótese se enquadra nos incisos IV e V do supramencionado verbete sumular, que define, em caso de terceirização da atividade-meio, a responsabilidade do tomador como sendo subsidiária.



    Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220- 42.2020.5.04.0511).



    Verifico, também, que a ‘assessoria jurídica’ do Município emitiu parecer no sentido de que ‘para não gerar prejuízos para as partes, entendemos pela viabilidade de depositar o valor referente ao mês de agosto em juízo, através de ação de consignação em pagamento, prevista no art. 538 e ss. do CPC’, o que, de fato, ocorreu naqueles autos, na medida em que a Magistrada determinou que 1o Município de Veranópolis se abstenha de efetuar pagamentos à empresa reclamada Lazari Serviços de Gestão de Mão de Obra Ltda até ulterior manifestação do Juízo. Intime-se o Município de Veranópolis, com a urgência que o caso requer, do ora determinado. (...) Nova Prata/RS, 16 de setembro de 20201. Ou seja, o Município já era sabedor do inadimplemento por parte da contratada e se descuidou em relação à fiscalização do necessário cumprimento das obrigações trabalhistas. Certamente, a empresa prestadora de serviços já dava indícios de que não estava cumprindo suas obrigações. A exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização in loco das condições de trabalho, o que não se observa.



    (…) Assim, a condenação do principal deverá recair sobre a primeira reclamada, e considerado o reclamado, Município de Veranópolis, responsável subsidiário pelos créditos trabalhistas existentes em favor da reclamante, a ser apurado na presente ação” (fls. 652-655, e-doc. 5). 



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário julgado nos seguintes termos:



    “1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O segundo reclamado, Município de Veranópolis, recorre. Sustenta , em síntese, que a decisão violou o disposto nos artigos 70 e 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Defende a inaplicabilidade da Súmula 331 do TST. Invoca a decisão do STF (ADC 16) que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Refere ter fiscalizado a contratação. Aduz a inexistência de relação de trabalho com a reclamante. Cita jurisprudência. Busca a reforma do julgado. 



    Examino. 



    É incontroverso que a autora, empregada da primeira ré, prestou serviços em favor da recorrente, em função de contrato de prestação de serviços firmado entre ambas (IDs. 43b2fac - d066cce), o que é ratificado pela documentação dos autos (p. ex., folha de pagamento, ID. 1cb5dc5e). O STF firmou a seguinte tese, de repercussão geral, no julgamento do RExt 958.252, ao apreciar o Tema 725 em 30/08/2018: (...) Além disso, a responsabilidade subsidiária encontra seu fundamento jurídico e legal nos artigos 186 e 927 do Código Civil, visto que o tomador de serviços, ao terceirizar serviços à empresa inidônea ou que venha a se mostrar descumpridora de seus encargos trabalhistas atinentes à prestação de serviços, responderá pelos créditos porventura inadimplidos aos empregados de cuja força de trabalho se beneficiou. Por outro lado, não afasta a responsabilidade subsidiária a contratação dos serviços da prestadora mediante regular processo licitatório, uma vez que a responsabilidade subsidiária não decorre apenas da verificação de culpa pela escolha do tomador, mas também de sua culpa na vigilância. Portanto, mesmo que se pressuponha absolutamente idônea a empresa no momento da contratação, em face de sua escolha mediante licitação na forma da lei, a responsabilidade do tomador subsiste em se verificando que, durante a vigência do pacto laboral e ao término desse, a prestadora não observou integralmente as obrigações trabalhistas a que estava sujeita. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula 331 do TST e na Súmula 11 deste TRT. (…) No caso dos autos, restou evidenciado que o tomador não foi eficaz na aferição do cumprimento da legislação trabalhista pela empregadora, o que se extrai da própria condenação, a qual revela o descumprimento de normas trabalhistas durante todo o período imprescrito, explicitando que não foi efetuada fiscalização suficiente sobre o contrato, a qual inclui não somente a prestação de serviços, mas também o cumprimento das normas trabalhistas em relação aos empregados contratados pela prestadora. Reproduzo trecho da sentença: (...)Assevero ainda que a decisão não viola o decidido pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade 16, tampouco a "cláusula de reserva de plenário", nos termos em que expressa na Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que o art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional. Registro não haver qualquer afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados, que considero prequestionados. Nego provimento” (fls. 755-758, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento, aos quais foi negado seguimento, e recurso extraordinário, também com seguimento negado com base na Súmula 281 deste Supremo Tribunal.



    A publicação dessa decisão, em 27.4.2023, é o último andamento no sítio do Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    2. O reclamante ajuíza a presente reclamação “por ocasião do proferimento de sentença nos autos do processo nº 0021636-07.2020.5.04.0512, pelo juízo titular da 2º Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS” (sic, fl. 1).



    Afirma que, “em 31/07/2021, o juízo indicado prolatou sentença nos autos do processo em epígrafe, onde reconheceu a responsabilidade subsidiária para o pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora” (fl. 1).



    Alega que dessa “decisão a Municipalidade Recorreu, tendo sido mantida a sentença ” (fl. 6). 



    Sustenta que “a decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a autoridade do decidido na ADC Nº 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE nº 760.931, de 02/05/2017 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF  ” (fls. 8-9). 



    Requer medida liminar “consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação” (fl. 14). 



    Pede “a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelos encargos trabalhistas não pagos pela empresa contratada, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral. 



    5. A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região analisou o mérito da demanda e negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Veranópolis contra a sentença proferida pelo juiz do Trabalho do Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – sentença proferida pelo juiz do Trabalho do Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora